Tribunal: TJPA
Processo: 0821557-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821557-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES

AUTORIDADE: KESIA KAIANNE LOPES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CASAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTUDO OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECLUSÃO E NOVA FILHA MENOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória proferida em ação de exoneração de alimentos, a qual manteve parcialmente a obrigação alimentar, limitando-a ao percentual de 50% do salário mínimo em favor da filha, maior de idade, casada e sem vínculo com estudos ou capacitação profissional. O agravante pleiteia a exoneração integral da obrigação, sustentando ausência de necessidade da alimentanda, modificação substancial em sua condição financeira — com exoneração do cargo público e reclusão — e existência de nova filha menor que demanda sustento prioritário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filha maior mantém o direito à percepção de alimentos; (ii) aferir se a modificação na condição financeira do alimentante, incluindo sua reclusão e o nascimento de nova filha menor, justifica a exoneração total da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Atingida a maioridade civil, cessa a presunção legal de necessidade alimentar, cabendo à parte alimentanda comprovar situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação.

4.

O casamento da filha, aliado à ausência de comprovação de matrícula em curso técnico ou superior e à revelia decretada nos autos originários, afasta a condição de dependência presumida e permite o reconhecimento da desnecessidade de alimentos.

5.

A exoneração do agravante do cargo público e sua reclusão, somadas à existência de filha menor sob sua responsabilidade, configuram modificação substancial na sua situação financeira, autorizando o redirecionamento de recursos e a revisão do encargo alimentar.

6.

A jurisprudência dominante do STJ reconhece que, para filhos maiores, a obrigação alimentar depende de comprovação concreta da necessidade, inexistente no caso em análise.

7.

Ausência de impugnação ou fato novo que afaste os fundamentos da tutela recursal anteriormente deferida, impondo-se sua confirmação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 344; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01.06.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Nonato de Oliveira Lopes contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos de nº 0803742-41.2025.8.14.0201, originária da Vara da Família Distrital de Icoaraci, que deferiu parcialmente a tutela provisória, exonerando o alimentante da obrigação alimentar em relação à filha Rayanne Monique Diniz Lopes, mas mantendo a obrigação no percentual de 50% do salário mínimo em favor da agravada Kesia Kaianne Diniz Lopes, nos seguintes termos:

(...)

A formação acadêmica e o casamento são indicativos de autonomia financeira e social, tornando legítima a pretensão de exoneração.

Ademais, o autor apresentou comprovante de sua exoneração da Polícia Civil, conforme documento de ID 154376954 - pág. 1, o que reforça a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar nos moldes anteriormente pactuados.

Diante da cessação da obrigação alimentar em relação à filha Rayanne, e considerando que os alimentos foram fixados em valor global de um salário mínimo para ambas as filhas, impõe-se a adequação da obrigação alimentar à nova realidade fática.

Assim, a obrigação alimentar deverá ser mantida exclusivamente em relação à filha Kesia Kaianne Diniz Lopes, no percentual de 50% do salário mínimo vigente, observando-se o princípio da proporcionalidade e a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Ante o exposto, as provas acostadas os autos, conforme entendimento assente estabelecido pela jurisprudência majoritária, nada justificando a manutenção do encargo alimentar,
DEFIRO em parte o pleito antecipatório para suspender a prestação alimentícia em relação à requerida Rayanne Monique Diniz Lopes, e determino por via consequencial, a redução do percentual de alimentos para o percentual de 50% do salário mínimo vigente, o qual será revertida exclusivamente em benefício da filha Kesia Kaianne Diniz Lopes.

Quanto ao contraditório, verifica-se que ambas as requeridas foram devidamente citadas, conforme certidões de ID 155262302 - pág. 1 e ID 155260369 - pág. 1.

À Secretaria da Vara para que certifique o decurso do prazo para apresentação de contestação pelas requeridas, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para ulterior deliberação.

(...)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade da prestação alimentar em favor da filha Kesia, que possui 23 anos, é casada, não estuda, nem exerce atividade de formação profissional; (ii) a modificação substancial em sua situação financeira, pois encontra-se atualmente recluso e foi exonerado do cargo de policial civil do Estado do Pará; (iii) a existência de nova filha menor, de apenas 1 ano de idade, que demanda alimentos e prioritariamente necessita de seu suporte; (iv) a jurisprudência dominante reconhece que, em tais casos, a obrigação alimentar pode ser totalmente afastada.

Requer, portanto, a concessão de tutela recursal provisória para exonerar, de forma imediata, a obrigação alimentar em relação à filha Kesia, e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a confirmação da exoneração.

Em decisão de ID 31295824, deferi a tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão de exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor de filha maior de idade, com fundamento na ausência de necessidade da alimentanda e na modificação substancial da situação financeira do alimentante.

No caso concreto, o agravante alega e comprova que a agravada, Kesia Kaianne Diniz Lopes, atualmente com 23 (vinte e três) anos de idade, é casada, não cursa faculdade nem curso técnico, e não exerce atividade estudantil ou profissionalizante, encontrando-se, portanto, fora da condição de dependência econômica presumida que justifica a obrigação alimentar no âmbito da menoridade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, alcançada a maioridade civil,
cessa a presunção da necessidade alimentar
, cabendo ao alimentando demonstrar sua condição excepcional que justifique a continuidade do encargo. Veja-se:

“Em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos.”

(AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2016)

No presente caso, a agravada não apresentou contestação nos autos originários, tendo sido decretada a sua revelia, razão pela qual os fatos articulados na petição inicial — notadamente o casamento, a maioridade e a ausência de estudos — são tidos por verdadeiros, à luz do art. 344 do CPC.

Ademais, verifica-se nos autos que o agravante foi exonerado do cargo de policial civil do Estado do Pará, estando atualmente recluso em razão de condenação criminal, conforme documentação constante do processo originário. Soma-se a isso o fato de possuir atualmente filha menor de apenas um ano de idade, o que impõe redirecionamento de suas forças financeiras para garantir a subsistência da criança.

Tais elementos são suficientes para demonstrar a alteração fática substancial apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar. A permanência da pensão alimentícia em favor de filha maior, casada, com vida própria constituída, e sem comprovação de incapacidade ou de estudos, além de destoar da jurisprudência dominante, representa desvirtuamento do instituto jurídico dos alimentos, cuja função precípua é garantir a subsistência de quem efetivamente necessita de auxílio.

Com efeito, ao apreciar o pedido de tutela recursal, este Relator já havia deferido a medida liminar para suspender a obrigação alimentar, reconhecendo, de plano, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não havendo nos autos elementos que infirmem tal conclusão, a medida liminar anteriormente concedida deve ser confirmada.

Por fim, ressalto que a presente decisão possui caráter precário, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da obrigação alimentar imposta ao agravante, em favor de sua filha Kesia Kaianne Diniz Lopes, nos termos da fundamentação.

Mantenho o restante da decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026